Tribunal: TJSP
Processo: 1046603-97.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. LICENÇA PRÊMIO PROPORCIONAL. Admissibilidade. Direito à licença-prêmio proporcional aos dias trabalhados. Aplicação da Lei no 1.429/68. Licença-prêmio proporcional prevista no artigo 78, § 5o, do Estatuto dos Servidores do Município de Guarulhos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso provido.